Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732991-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: LORENI PERACIO DE SOUSA, CENTRO CLINICO MONT BLANC LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Sem Cunho Decisório – Oportunizada Juntada de Documentos – Não Conhecimento WALLACE LUIZ DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora juntar aos autos documentação comprobatória de sua hipossuficiência, salientando que a narrativa autoral, "vai de encontro à alegada hipossuficiência financeira que subsidia o pedido de gratuidade de justiça" Em suas razões recursais (ID 74943349), requer, em suma, a reforma integral da decisão agravada, reconhecendo como válida e suficiente a declaração de hipossuficiência acostada à exordial e, por consequência, deferir o pedido de gratuidade da justiça. Oportunizada a juntada de documentação nessa instância recursal, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem o devido cumprimento. É simples relatório. Decido. Vislumbro não comportar conhecimento o Agravo de Instrumento. Explico. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na Decisão recorrida. Precedentes. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a Decisão agravada (ID 244888416) tão somente oportunizou ao autor a comprovação da alegada hipossuficiência, já que à luz da narrativa autoral (o autor efetuou o pagamento de implante capilar orçado em quase 30 mil reais). Não houve apreciação meritória do pedido de gratuidade de justiça. Na hipótese, ao contrário do arrazoado pelo agravante, a Decisão agravada não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já pronunciei que: "Ainda que o ato judicial atacado tenha sido nomeado como “decisão”, se o seu teor não encerrar conteúdo decisório, não será cabível o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade” .(Acórdão 1669715, 0736423-77.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Advirto a parte que a oposição de Embargos de Declaração, os quais se limitam a rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator